Tribunal: TJSP
Processo: 2282585-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à saúde da recorrente – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção de provas para chegar-se a conclusão segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282585-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PATRICIA DE SOUZA GUEDES, é agravado UNIMED RIBEIRÃO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282585-33.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50981
AGRAVO No 2282585-33.2019.8.26.0000 Ribeirão Preto
AGRAVANTE Patricia de Souza Guedes
AGRAVADA Unimed Ribeirão Preto
JUIZ Armênio Gomes Duarte Neto
PLANO
DE
SAÚDE

Tutela
de
urgência

Indeferimento
Obesidade mórbida
Pretensão
referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas
pelo profissional médico Descabimento Hipótese em
que não se verifica a existência de perigo de dano a
demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos
procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir
eventual risco determinante à vida ou à saúde da
recorrente Prudência que recomenda que se aguarde
regular produção de provas para chegar-se a conclusão
segura acerca da urgência do procedimento em questão
e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão reproduzida a
fls. 72/73, que, em “ação de prestação de fazer c/c danos morais e pedido de liminar” (fls.
18) ajuizada por Patricia de Souza Guedes contra Unimed Ribeirão Preto, indeferiu o
pedido de tutela de urgência. Sustenta a agravante, em síntese, estarem presentes os
requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, pois a demora na realização das
cirurgias poderia acarretar-lhe “sofrimento físico e psíquico”. Afirma que as cirurgias
reparadoras teriam sido expressamente indicadas por seu médico e que seriam
complementares ao tratamento de obesidade mórbida. Requer, assim, a concessão de
antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso, “determinando
seja a Agravada compelida a autorizar e realizar de forma imediata e urgente as
intervenções cirúrgicas reparadoras, pós-cirurgia bariátrica e de continuidade ao tratamento
da doença 'obesidade mórbida', constantes de: 'reconstrução das mamas com prótese e/ou
expansor (reconstrução dos seios) CID n64.2 e dermolipectomia abdominal não estética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282585-33.2019.8.26.0000
3
(correção do abdome) CID E88.1', bem como, todos os procedimentos necessários e
relacionados, sejam exames, lipoaspiração, drenagens e outros diretamente ligados às
cirurgias reparadoras ora requeridas e necessários à plena recuperação da saúde da
Agravante, sob pena de multa”. Foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 78/79). Contraminuta a fls. 83/94.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não se verifica, in casu, a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela agravante.
Observa-se nos autos que a agravante beneficiária de plano de saúde
mantido pela parte recorrida , após submeter-se a cirurgia para redução de estômago, teve
perda acentuada de peso, o que ensejou grandes sobras cutâneas, tendo-lhe sido indicados
os procedimentos cirúrgicos reparadores em questão.
Entretanto, considerados os elementos até o momento apresentados, não se
vislumbra iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, certo que,
inobstante os relatórios de fls. 52/55 apontarem que tais procedimentos seriam necessários
para melhor qualidade de vida da recorrente, nada há a sugerir eventual risco determinante
a sua vida ou a sua saúde.
Tampouco se pode deixar de considerar que, ao menos à primeira vista, os
documentos constantes nos autos parecem indicar tratar-se o referido tratamento indicado à
paciente de procedimento eletivo, inexistindo, consequentemente, qualquer urgência ou
emergência a autorizar sua imediata realização.
Nessas circunstâncias, inexistindo prova de urgência, era mesmo caso de
indeferir a tutela de urgência pleiteada pela recorrente. De todo modo, o certo é que
somente após a regular produção de provas será possível chegar-se à conclusão segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282585-33.2019.8.26.0000
4
acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e
conveniência.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator